Tribunal: TJSP
Processo: 1010722-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de restituição de valor c.c. indenizatória. Hipótese em que o autor aceitou ajuda para utilização do terminal de autoatendimento em agência bancária e, posteriormente, descobriu saque indevido na conta. Operação que destoa do perfil do consumidor. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade

Ementa:
Ação de restituição de valor c.c. indenizatória. Hipótese em que o autor aceitou ajuda para utilização do terminal de autoatendimento em agência bancária e, posteriormente, descobriu saque indevido na conta. Operação que destoa do perfil do consumidor. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira. Dano moral configurado. Determinação de devolução do valor do saque de forma simples, acrescido dos juros e encargos que incidiram. Desacolhimento da pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.